Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-58.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA.
Existência de união estável entre as partes, reconhecida em sede própria. Vínculo convencional que atrai o direito de meação da virago sobre verbas trabalhistas de natureza rescisória e saldo de FGTS, relativamente ao período da convivência com o varão, ora falecido. Necessidade de partilha das verbas geradas no curso da união estável. Precedentes do Colendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA.
Existência de união estável entre as partes, reconhecida em sede própria. Vínculo convencional que atrai o direito de meação da virago sobre verbas trabalhistas de natureza rescisória e saldo de FGTS, relativamente ao período da convivência com o varão, ora falecido. Necessidade de partilha das verbas geradas no curso da união estável. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Divisão estabelecida à razão de 50% do montante, cabendo à ré indenizar a autora pelo correspondente sacado exclusivamente por si.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.